Tribunal: TJDFT
Processo: 0717725-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ART. 104-A, §2o, CDC.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que, em ação de superendividamento, suspendeu a exigibilidade da dívida, interrompeu encargos moratórios e determinou a exclusão do nome do credor dos cadastros de inadimplentes, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência injustificada do credor à audiência de conciliação em processo de repactuação de dívidas autoriza, nos termos do art. 104-A, §2o, do CDC, a aplicação das sanções legais, notadamente a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O comparecimento à audiência de conciliação é dever legal do credor. A ausência injustificada enseja, conforme previsão expressa do art. 104-A, §2o, do CDC, a suspensão da exigibilidade do débito, a interrupção dos encargos da mora e a submissão ao plano de pagamento.
4. No caso concreto, o credor foi devidamente intimado, mas não apresentou justificativa para sua ausência. A decisão agravada está em conformidade com o dispositivo legal e com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
5. A suspensão da exigibilidade não representa perdão da dívida, mas medida processual que visa à efetiva repactuação das obrigações, com respeito ao devido processo legal e à dignidade do consumidor superendividado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência injustificada do credor à audiência de conciliação em ação de superendividamento autoriza a aplicação das sanções previstas no art. 104-A, §2o, do CDC. 2. A suspensão da exigibilidade da dívida não configura remissão do débito, mas medida legal de reorganização da obrigação de pagamento.”